Tribunal: TJDFT
Processo: 0728339-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. CONTADORIA JUDICIAL.
I – A ausência de fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta e contrária à alegação da parte, ainda mais quando suficiente para a conclusão exposta na decisão. Rejeitada a preliminar de nulidade.
II – Não há excesso de execução quando a apuração do montante devido observou os estritos limites objetivos do acórdão objeto de cumprimento.
III – Agravo de instrumento desprovido.